Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA. FORO DOMICÍLIO DO RÉU. AFASTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INCABÍVEL. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos. 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência.

1.1. No caso, é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil.

2. Além disso, trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.